Tribunal: TJBA
Processo: 8000715-60.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000715-60.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA NOGUEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOARES NETO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
direito processual civil e do consumidor. Apelação cível. Descontos em benefício previdenciário. Contratação impugnada. Documentos técnicos unilaterais. Ausência de saneamento. Contraditório substancial. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, cumulada com repetição de indébito e danos morais, na qual a parte consumidora alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que afirma não ter contratado, sustentando a inexistência do pacto e impugnando tecnicamente a autenticidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença poderia ter sido proferida imediatamente, sem saneamento do feito, diante da controvérsia sobre a autenticidade, validade e força probatória dos documentos juntados pelas partes; (ii) estabelecer se a ausência de oportunidade para manifestação da instituição financeira sobre os relatórios técnicos unilaterais juntados pela autora comprometeu o contraditório substancial e a adequada instrução do processo.

III. Razões de decidir

3.A controvérsia ultrapassa a simples interpretação de documentos já estabilizados nos autos, pois envolve discussão específica sobre a validade, a autenticidade e a força probatória dos elementos apresentados por ambas as partes.

4.A impugnação da autora aos documentos da instituição financeira e a juntada posterior de relatórios técnicos unilaterais exigem a abertura de oportunidade para manifestação da ré, inclusive para eventual requerimento de prova pericial ou indicação de outros meios probatórios.

5.A sentença de improcedência proferida sem prévio saneamento compromete o contraditório substancial, ao impedir a manifestação da parte ré sobre os documentos técnicos juntados pela autora e a participação das partes na definição da atividade probatória necessária.

6.O art. 357 do CPC impõe ao magistrado, quando não for caso de extinção do processo ou de julgamento antecipado do mérito, o dever de sanear o feito, resolver questões processuais pendentes, delimitar pontos controvertidos, distribuir o ônus da prova quando necessário e definir as provas a serem produzidas.
7.A prerrogativa do magistrado como destinatário da prova não autoriza o encerramento antecipado da instrução quando a dinâmica processual evidencia controvérsia técnica ainda não submetida ao contraditório pleno.

8.A anulação da sentença não antecipa juízo sobre a validade dos documentos apresentados pela instituição financeira ou dos relatórios técnicos juntados pela autora, mas decorre da ausência de maturidade do processo para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

9.
Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8000715-60.2025.8.05.0018
, em que é apelante
MARIA NOGUEIRA NASCIMENTO
e apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ANULAR A SENTENÇA
e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.